Tribunal: TJSP
Processo: 1003387-02.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA DEFERIDO - INSURGÊNCIA DA PARTE, VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROPÓSITO DE SE CONTEMPLAR COM AUXÍLIO-DOENÇA EM PERÍODO PRETÉRITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
"No caso concreto o desfecho dado à demanda pelo Acórdão lançado o foi de modo expresso, inequívoco e fundamentado, não se configurando nenhum vício processual a implicar modificação, ou a merecer maior

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA DEFERIDO - INSURGÊNCIA DA PARTE, VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROPÓSITO DE SE CONTEMPLAR COM AUXÍLIO-DOENÇA EM PERÍODO PRETÉRITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
"No caso concreto o desfecho dado à demanda pelo Acórdão lançado o foi de modo expresso, inequívoco e fundamentado, não se configurando nenhum vício processual a implicar modificação, ou a merecer maior elucidação, em sede da estreita via de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003387-02.2019.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
REGIANE CRISTINA DA SILVA ANTUNES, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003387-02.2019.8.26.0079/50000
Voto no 37.889
Embargos de Declaração Cível no 1003387-02.2019.8.26.0079/50000 - Voto no 37.889
Comarca: BOTUCATU - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1003387-02.2019.8.26.0079)
Embargante: REGIANE CRISTINA DA SILVA ANTUNES
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-DOENÇA
DEFERIDO
-
INSURGÊNCIA
DA
PARTE,
VIA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - PROPÓSITO DE SE CONTEMPLAR
COM AUXÍLIO-DOENÇA EM PERÍODO PRETÉRITO -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
“No caso concreto o desfecho dado à demanda pelo Acórdão
lançado o foi de modo expresso, inequívoco e fundamentado,
não se configurando nenhum vício processual a implicar
modificação, ou a merecer maior elucidação, em sede da
estreita via de embargos de declaração”.

Embargos de declaração rejeitados.
Regiane Cristina da Silva Antunes opõe embargos de declaração
ao Acórdão que, em sede da ação acidentária ajuizada contra o INSS,
manteve o decreto de procedência do pedido inicial com a consequente
concessão de auxílio-doença a partir da data do laudo médico-pericial
(Acórdão nas páginas 215/219 dos autos principais).
Arguindo omissão no Acórdão, pugna a embargante por novo
pronunciamento da Turma Julgadora acerca do auxílio-doença deferido
objetivando, em suma, a concessão também no período em que exerceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003387-02.2019.8.26.0079/50000
Voto no 37.889
Embargos de Declaração Cível no 1003387-02.2019.8.26.0079/50000 - Voto no 37.889
atividade remunerada sob o argumento de que se encontrava incapacitada
para o trabalho, sendo possível a cumulação do auxílio-doença com o
desempenho de atividade profissional.
É o relatório.
Passo a decidir.
A despeito de toda arguição ora trazida, não se cogita de vício
processual a se dirimir via embargos de declaração.
Vê-se que a questão controvertida foi dirimida pelo Acórdão
lançado tendo a Turma Julgadora, em evidente análise dos elementos
constantes dos autos, assentando expressamente não se inferir dos autos prova
capaz de possibilitar a formação de convencimento seguro e efetivo acerca da
existência de incapacidade total e temporária anterior ao termo inicial fixado
na r. sentença, não se cogitando, à evidência, de concessão do benefício de
modo simultâneo com o desempenho de atividade remunerada no caso
concreto (basta ver nas páginas 218/219).
Se tem a parte entendimento diverso a respeito deverá se valer,
evidentemente, do recurso processual adequado, descabida maior elucidação
a respeito em sede da estreita via de embargos de declaração notadamente por
ausência de vício a justificá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003387-02.2019.8.26.0079/50000
Voto no 37.889
Embargos de Declaração Cível no 1003387-02.2019.8.26.0079/50000 - Voto no 37.889
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator